Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708398-05.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada obstante a decisão de ID 37683057 que deferiu a exclusão do presente processo da 11a Sessão Ordinária Virtual e determinou a inclusão em pauta presencial, o recorrente apresenta petição (ID 38308916) informando que, por equívoco, o recurso será julgado na 13a Sessão Ordinária Virtual. Assim, cumpra-se a decisão de ID 37683057 para retirada de sessão virtual e inclusão em presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal